Tribunal: TJSP
Processo: 2043850-65.2026.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Agravo interno interposto por Henrique Godoy Moreira contra decisão que não conheceu o agravo de instrumento, devido ao valor da execução não atingir o valor de alçada conforme o art. 34 da Lei no 6.830/80. A agravante alega cerceamento de defesa pela não concessão da justiça

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Agravo interno interposto por Henrique Godoy Moreira contra decisão que não conheceu o agravo de instrumento, devido ao valor da execução não atingir o valor de alçada conforme o art. 34 da Lei no 6.830/80. A agravante alega cerceamento de defesa pela não concessão da justiça gratuita e pelo não conhecimento do recurso devido ao valor, violando o art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor de alçada pode impedir a revisão de decisão de primeira instância e se isso configura cerceamento de defesa.
III. Razões de Decidir
3. A decisão monocrática está em conformidade com o entendimento do STJ, que estabelece que o valor de liderança é alocado para o cabimento de recursos, nos termos do REsp no 1.168.625/MG.
4. O valor de alçada na data de distribuição da execução fiscal era de R$ 710,22, enquanto o débito executado era de R$ 280,33, não atingindo o valor necessário para recurso.
4. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O valor de alçada é exclusivo para o cabimento de recursos em execuções fiscais. 2. A aplicação do art. 34 da Lei no 6.830/80 não viola o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 6.830/80, art. 34; PCC, art. 496.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 06/09/2010; STJ, REsp no 1.743.062/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 21/08/2018; STF, ARE 637975 RG, Tribunal Pleno, j. 09/06/2011.